Tribunal: TJMT
Processo: 1013703-50.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013703-50.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), JOSE CALISTO DA SILVA - CPF: 128.293.424-45 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – TESE RECURSAL RELATIVA À MULTA, PERDAS E DANOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Lado outro, não se conhece de pedido atinente as perdas e danos, prevista no §7º, e da multa do §6º, ambos do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, bem como sobre a litigância de má-fé da apelada, eis que não foram objetos da sentença proferida pelo juízo singular, não podendo ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1013703-50.2023.8.11.0015

APELANTE:

JOSÉ CALISTO DA SILVA

APELADO:

OMNI FINANCEIRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
JOSE CALISTO DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2
ª Vara Cível da Comarca de Sinop/
MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Pala
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada pelo
OMNI FINANCEIRA S/A
,
que julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, e condenou ainda a parte requerida, ora apelante, ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, preliminarmente, a irregularidade da notificação extrajudicial, alegando que “
evidente que a Parte Demandante não observou as disposições delineadas no Decreto-Lei 911/1969, especialmente em relação à NOTIFICAÇÃO, visto que a correspondência foi retornada com a justificativa de “AUSENTE”
” (sic).

Destaca que “
a demandada não empreendeu outras tentativas de notificação ao devedor, deixando de explorar os recursos legais disponíveis para localizá-lo. De maneira evidente, a instituição financeira não realizou a notificação prévia ao devedor, configurando uma infração ao disposto no parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, bem como à Súmula 72 do STJ, além das jurisprudências emanadas deste eminente Tribunal de Justiça
” (sic).

Sustenta, ainda, quanto a nulidade do protesto por edital, defendendo que ”
o protesto por edital sem que antes haja tentativa de notificação postal É NULO, ao violar as disposições da Lei de Protesto e pode ser considerado uma medida abusiva e desproporcional, prejudicando o direito de defesa do devedor, ora agravante
” (sic).

Assevera quanto à ausência dos pressupostos processuais para a propositura da ação de busca e apreensão, requerendo a extinção da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC.

Por fim, no mérito, aduz a inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, devido à ausência do trânsito em julgado, bem como a sua inconstitucionalidade, e ao final, requer o ressarcimento pelos danos materiais, conforme previsão contida no §7º do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, com aplicação da multa prevista no §6º do mesmo artigo e a condenação da instituição apelada por litigância de má-fé.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, para que seja julgado extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, por ausência da constituição de mora do devedor, determinando a restituição do veículo ao apelante, sob pena de multa diária (Id. 194312692).

Contrarrazões ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 194312696).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 194335173.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, cinge-se dos autos que
OMNI FINANCEIRA S/A

ajuizou a presente ação de busca e apreensão, em desfavor de
JOSÉ CALISTO DA SILVA
,

vindicando a apreensão do veículo, Marca: HONDA/CG, 160 TITAN FLEXONE/ED.ESPECIAL 40 ANOS TIPO:5, ANO:2018 COR: PRETA PLACA: QCT2D21 CHASSI: 9C2KC2210JR012354, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenando o requerido ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Contra tal sentença se insurge o apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. Como se pode ver, cinge-se a controvérsia em saber se o banco apelado/autor comprovou a constituição em mora do devedor fiduciário, ora apelante.

Incialmente, registro que a matéria preliminar arguida pelo apelante se confunde com o mérito e será com este analisado.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/apelante quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua Antônio Porto, nº 01, Quadra 27, Lote 12, Bairro Jardim São Paulo, Cidade Sinop/MT, CEP 78553-507”
(Id. 194310948), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), este foi devolvido ao remetente com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE” (Id. 194310949), de modo que caberia a parte devedora indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Aliás, são inúmeros os precedentes desta Corte de Justiça, quanto à necessidade do envio da notificação extrajudicial para o endereço do contrato, independentemente da forma do seu recebimento, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO: “ENDEREÇO INCORRETO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE –
TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço incorreto", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ)
.”
(N.U 1034634-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA
–– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).”
(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”
– DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.
”

(N.U 1023360-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Lado outro, quanto à tese alegada pelo requerido/apelante referente as perdas e danos, prevista no §7º, da multa do §6º, ambos do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, bem como sobre a litigância de má-fé da apelada, registro que tais questões não foram apreciadas pelo togado singular, de modo que não podem ser analisadas nesta instância superior, sob pena de supressão de instância.

Por fim, em relação a tese de
inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, devido à ausência do trânsito em julgado, também não merece prosperar.

Isto porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo
” (STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 2.060.149-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 8/8/2023) (Info 782).

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
, e no ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024